Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-46.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INADIMPLEMENTO. JUIZ. PODERES INSTRUTÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a resolução do contrato de locação de imóvel comercial, com a subsequente expedição de ordem de despejo.
2. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar as provas necessárias para a elucidação da controvérsia fática, indeferindo as diligências inúteis para essa finalidade.
3. No presente caso mostra-se correta a atitude do Juiz que por meio de consulta ao sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal verificou ter havido o inadimplemento da obrigação de pagar os valores das parcelas do IPTU, tendo constatado a existência de inscrição dos referidos débitos em dívida ativa. 3.1. Por essa razão, não pode ser afastada a resolução do negócio jurídico em exame.
4. Recurso conhecido e desprovido.